Tribunal: TJES
Processo: 5001308-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001308-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE FRANCA RENOLDI DE SOUZA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001308-66.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, CRISTIANE FRANCA REINOLDI.

RECORRIDO
:
CRISTIANE FRANCA REINOLDI,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO (AMBEC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora afirma ter sofrido descontos mensais indevidos (aprox. R$45,00) em seu benefício previdenciário pela associação ré, sem nunca ter autorizado ou contratado seus serviços.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a inexistência do débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$225,00 + vincendos) e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelas partes. A
ré (AMBEC)
alega, preliminarmente, necessidade de gratuidade de justiça, litisconsórcio passivo necessário do INSS e incompetência por complexidade da causa (perícia). No mérito, defende a regularidade da contratação (apesar de não juntar contrato devido à revelia), pede afastamento da restituição em dobro e inexistência ou redução dos danos morais. A
parte autora
pugna exclusivamente pela majoração dos danos morais.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por complexidade, posto que a prova da contratação é documental e ônus da fornecedora. A desídia da Ré em comparecer à audiência e apresentar defesa/contrato não torna a causa complexa, mas sim, atrai os efeitos da revelia. Desnecessária perícia quando sequer há documento a ser periciado. Com relação ao litisconsórcio do INSS e competência da Justiça Federal, igualmente não merece prosperar. A relação jurídica material discute a existência de vínculo associativo entre Autora e Ré. O INSS atua como mero agente arrecadador/operacionalizador dos descontos, não possuindo interesse jurídico na defesa da validade do contrato particular firmado (ou não) pela associação.

5. No mérito, a ré, devidamente citada, não compareceu à audiência una, incidindo corretamente os efeitos da revelia (art. 20, Lei 9.099/95), o que acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora (ausência de contratação/autorização). Caberia à ré, mesmo revel, ilidir tal presunção com provas pré-constituídas robustas, o que não ocorreu (seu recurso traz apenas alegações genéricas). Correta, portanto, a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição em dobro (Art. 42, par. único, CDC), pois não demonstrado engano justificável. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da violação da dignidade da consumidora pela apropriação indevida de parte de seu benefício previdenciário (verba alimentar). O valor de R$3.000,00, fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sem gerar enriquecimento ilícito e sem ser irrisório.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno ambas as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), vedada a compensação. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da Gratuidade de Justiça deferida a ambas as partes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)